Tribunal: TJMT
Processo: 0003463-86.2011.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003463-86.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVAIR OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 332.877.241-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JENNIFER FELIX DOS SANTOS (VÍTIMA), JENIFFER FELIX DOS SANTOS - CPF: 008.745.282-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAIR OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 332.877.241-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
RECURSO DEFENSIVO
– PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PARA O VALOR A SER ESTIPULADO -
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
-
RECURSO MP
- PEDIDO – AUMENTO DO QUANTUM APLICADO À PENA BASE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL – ANÁLISE REALISADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS - PROPORCIONALIDADE – ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CP) – VIABILIDADE – CRIME PRATICADO DE FORMA CONTINUADA POR UM PERÍODO DE 11 ANOS -
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade
,
e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, sendo, portanto, suficiente para alicerçar a condenação, como no vertente se apresenta.

A fixação do valor indenizatório é totalmente lícita e razoável, tendo em vista o prejuízo moral facilmente identificado no caso em tela, além da prescindibilidade de instrução específica quanto ao valor a ser estabelecido.

A fixação estabelecida em sentença de piso torna-se perfeitamente razoável e proporcional, visto que, das quatro circunstâncias judiciais valoradas negativamente, apenas duas têm o condão de influenciar a fixação da pena basilar: a culpabilidade e as circunstâncias do crime, não havendo razão para valora-las acima desse do patamar fixado.

O lastro probatório construído, especialmente, a prova testemunhal oriunda da palavra da própria vítima, evidencia de forma firme a reiteração criminosa por mais de 10 anos (iniciando-se quando a vítima tinha 04 anos de idade e interrompendo-se apenas quando esta já estava com 15 anos de idade), é cristalina a ocorrência da continuidade delitiva, sendo justo o aumento de pena dela oriundo, na fração de 2/3.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivair Oliveira de Amorim
, em relação aos termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (Id. 3784776), que o condenou à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c 226, II, ambos do Código Penal pátrio, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal e com as implicações da Lei n. 11.340/06
,
bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à ofendida a título de indenização pelos danos em tese causados a esta.

Inconformado com os termos da sentença, o
Parquet
insurgiu-se em apelação, requerendo, em sede de razões, o aumento da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, além da modificação da majorante prevista no art. 71 do CP, elevando-a ao patamar máximo de 2/3 (Id. 37847766).

O Réu, por sua vez, manifestou-se em contrarrazões requerendo o improvimento do apelo ministerial, no sentido de manutenção da sentença condenatória. (Id. 71702486).

Insurgiu-se também contra o édito condenatório prolatado pelo juízo a quo, interpondo recurso de apelação, com o fito de reformar a sentença condenatória, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, em virtude da alegada fragilidade do conjunto probatório construído na instrução processual, bem como, em caráter subsidiário, a manutenção da pena no patamar definido em sentença.

Por fim, pede a exclusão do valor indenizatório fixado pelo douto juízo de piso, argumentando que tal valor não teria sido discutido durante o processo. (Id. 84882099).

Em contrarrazões, o Ministério Público demandou o improvimento do recurso interposto pelo Réu, com a consequente manutenção da sentença condenatória. (Id. 84886952)

Manifestou-se também a douta 10a Procuradoria de Justiça Criminal de Mato Grosso, por intermédio do ilustríssimo Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, assim sintetizada: (Id. 73687487).

“Recurso

de

apelação

–

réu

condenado

a

pena

de

15

(quinze)

anos,

11 (onze)

meses

e

07

(sete)

dias

de

reclusão,

em

regime

fechado,

pela pratica

do

crime

capitulado

no

art.

217-a,

caput,

c.c.

art.

226,

inciso

II, na

forma

do

art.

71

(várias

vezes),

todos

do

Codigo

Penal,

com

as prerrogativas

da

Lei

n.

11.340/2006.

1.

Recurso

do

Ministério

Público
:

a)
pedido

de

exasperação

da

pena-base.

Possibilidade.

Considerando-se o

número

de

circunstâncias

judiciais

concretamente

avaliadas como

negativas

(três),

o

intervalo

de

pena

abstratamente

previsto para

o

crime

(8

a

15

anos

de

reclusão)

e

o

quantum

de

pena

que costuma

ser

aplicado

pela

jurisprudência

em

casos

parecidos,

tem-se que

o

incremento

de

apenas

06

(seis)

meses

na

basilar

mostra-se

ínfima frente

as

peculiaridades

do

caso.

B)

almejado

aumento

da

fração da

continuidade

delitiva

(art.

71,

do

CP)

para

o

patamar

máximo

de 2/3

(dois

terços).

Cabimento.

Comprovada

a

pratica

reiterada

do crime

de

estupro

de

vulnerável

por

aproximadamente

quatro

anos em

situação

caracterizada

como

de

continuidade

delitiva,

ainda

que nao

seja

possível

determinar

a

quantidade

de

infrações

praticadas,

e de

se

aplicar

a

exasperação

da

pena

na

fração

máxima

de

2/3

(dois terços),

previsto

no

art.

71

do

Código

Penal.

Precedentes

do

STJ.

2. Apelo

de

Ivair

Oliveira

de

Amorim:

a)

requerida

absolvição

por insuficiência

de

provas.

Inviabilidade.

O

vetor

para

a

verificação

da pratica

criminosa

nos

casos

de

crimes

contra

a

dignidade

sexual, comumente

cometidos

na

surdina,

e

a

robustez

das

palavras

das vítimas.

No

caso,

constatado

que

o

suporte

da

acusação

esta baseado

em

elementos

probatórios

firmes

e

livres

de

contradições, nao

ha

duvidas

quanto

a

pratica

do

delito

pelo

réu.

B)

almejado afastamento

da

condenação

ao

pagamento

de

reparação

de danos

a

vítima,

arbitrado

em

R$

5.000,00

(cinco

mil

reais). Inadmissibilidade.

Jurisprudência do STJ sedimentou-se no julgamento dos

Recursos

Especiais

n.

1.675.874/MS

e

1.643.051/MS,

ambos

de relatoria

do

em.

Min.

Rogério

Schietti

e

submetidos

ao

rito

dos recursos

repetitivos

(tema

983),

que

“e

possível

a

fixação

de

valor mínimo

indenizatório

a

título

de

dano

moral,

desde

que

haja

pedido expresso

da

acusação

ou

da

parte

ofendida,

ainda

que

nao especificada

a

quantia,

e

independentemente

de

instrução probatória.”

No

caso,

verifica-se

que

houve

pedido

expresso

do Ministério

Público

tanto

na

denúncia

quanto

em

sede

de

memoriais finais,

e

além

do

mais,

foi

oportunizado

o

contraditório

ao acusado,

garantindo-se

a

observância

do

princípio

da

ampla

defesa. O

quantum

fixado

a

título

de

indenização

se

mostra

adequado

as peculiaridades

do

caso

concreto,

sendo

certo

que

a

reparação arbitrada

na

sentenca

foi

bem

fundamentada

pela

sentenciante,

bem como

atende

a

aritmética

desse

raciocínio,

que

nao

e

puramente matemática,

mas

testa

a

percepção

do

julgador

na

busca

do equilíbrio.

Provimento

ao

recurso

do

Ministério

Público

e desprovimento

ao

apelo

da

defesa
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto tanto pelo Parquet quanto pela Defensoria Pública em favor do Réu, IVAIR OLIVEIRA DE AMORIM, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida aos autos da ação penal n. 0003463-86.2011.8.11.0064, que condenou o Réu à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, pela prática do crime disposto no art. 217-A c/c 266, II, ambos do CP, nos termos do art. 71 do mesmo diploma legal e com as devidas implicações na Lei n. 11.340/06, bem como ao pagamento de valor indenização por danos causados à vítima, fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A defesa pleiteia a absolvição do Réu, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, apontando em razões a alegada fragilidade do conjunto probatório construído em sede de instrução, haja vista não haver, nos autos, qualquer elemento probatório que demonstre, indubitavelmente, a autoria e a materialidade delitivas, sendo a absolvição a medida cabível em observância ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.

Outrossim, pede, subsidiariamente, a manutenção da pena no patamar fixado na sentença prolatada pelo juízo de piso. Busca, por fim, a exclusão do valor referente à indenização por danos causados à vítima, sob a alegação de que tal valor não foi, sob nenhum aspecto, discutido durante o processo.

Por outro lado, pleiteia o Ministério Público a reforma do édito condenatório no sentido de majorar a pena-base imposta, haja vista a declarada existência de circunstâncias desfavoráveis ao Réu, bem como a elevação da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP ao seu patamar máximo (qual seja, 2/3).

Narra a exordial acusatória (grifo nosso): (Id. 71702477)

(...) entre os anos de 2.007 e 2.011, em horários variados, na residência comum, localizada na Rua Campo Limpo, 1.544, no Bairro Campo Limpo, em Rondonópolis/MT,
consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, por várias vezes, teve conjunção carnal com a enteada Jeniffer Félix dos Santos, com 15 anos de idade
, no início dos fatos, conforme BOPM 4678/11 de fls. 4.

Consta que o denunciado convivia com Antônia Felix dos Santos. Consta que a vítima era enteada do denunciado.
Consta que os atos libidinosos começaram quando a vítima tinha 4 anos de idade e não pararam até a vítima acionar a polícia militar
.

No período, horário e local dos fatos, aproveitando a ausência de vigilância, por diversas vezes, continuadamente, o denunciado manteve conjunção carnal com a vítima, sendo que os fatos começaram quando a vítima tinha 10 anos de idade.
Em 15/06/2011, por volta das 19h45min, no mesmo local, o denunciado surpreendeu a vítima no banheiro, foi na direção dela, e tentou manter conjunção carnal, mas a vítima resistiu, ligou para o irmão, que foi no local, saiu e foi na residência de uma vizinha, que acionou a polícia militar
. (...)”

1.

DO APELO DEFENSÓRIO

1.1.
Da absolvição

Conforme anteriormente relatado, o apelante insurgiu-se contra a sentença condenatória, pleiteando a absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP. Fundamenta este pleito, essencialmente, na observância ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
, dada a alegada insuficiência de provas que imputem a ele a materialidade delitiva, bem como à fragilidade do conjunto probatório construído durante a instrução processual.

Para análise, transcrevo a sentença combatida e as provas produzidas nos autos:

“...

Relata a peça acusatória que, no dia, hora e local dos fatos, aproveitando a ausência de vigilância, por diversas vezes, continuadamente, o denunciado manteve conjunção carnal com a vitima, sendo que estes fatos começaram quando Jeniffer Felix dos Santos contava com 10 (dez) anos de idade.

Também, infere-se da denúncia que em 15 de junho de 2011, por volta das 19h45min, no mesmo local o denunciado surpreendeu a vitima no banheiro, foi na direção dela e tentou manter conjunção carnal, mas a menor resistiu e ligou para o irmão que compareceu ao local.

Ato continuo, o irmão da vitima foi na residência de uma vizinha e acionou a policia militar.

Descreve, por fim, que o denunciado ao ser interrogado reservou-se o direito constitucional de permanecer em silêncio (Artigo 5o, LXIII, da Constituição Federal).

A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial no 303/2011 (fls. 05/43).

O Laudo de Lesão Corporal no 1206.A.09 está carreado à fl. 54/55.

Ademais, verifica-se que denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2015 (fls. 84/85).

Os antecedentes criminais estão encartados às fls. 95/96.

O acusado foi devidamente citado em 25 de novembro de 2016 (fl. 105).

Por conseguinte, verifica-se que o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 106).

Com efeito, realizaram-se as audiências de instrução e julgamento (fl. 112, fl. 121, fl. 137, fls. 141/143 e mídia de fl. 144).

Insta consignar que, houve a decretação da revelia do acusado Ivair Oliveira de Amorim (Artigo 367 do Código de Processo Penal), conforme se observa à fl. 121.

O Ministério Público, em sede de alegações finais, sustentou que teriam ficado comprovadas a autoria e a materialidade do delito e, por tal razão, opinou pela condenação do acusado em todos os tipos penais descritos na denúncia (fl. 141/141 vo).

Em seguida, a defesa apresentou suas alegações finais sob a forma de memoriais (fls. 145/149).

Encerrada a instrução processual, vieram-me os autos conclusos.

É relatório. Passo a decidir.

Como frisado, versam os autos sobre AÇÃO PENAL movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra IVAIR OLIVEIRA DE AMORIM, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no Artigo 217-A c/c Artigo 226, inciso II, na forma do Artigo 71, todos do Código Penal, em observância ao disposto no Artigo 5o, II da Lei no 11.340/2006 e Lei 8.072/1990.

O delito em tela traz no seu dispositivo legal a seguinte redação, “in verbis”:

“Artigo 217-A. CP – Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos” Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Encontra-se acostada ao processo cópia da cédula de identidade da vítima (fls. 76/77), sendo assim, consigno, desde já, que pelo conjunto probatório carreado aos autos, nota-se que estão preenchidas as elementares do crime previsto no Artigo 217-A, Caput, do Código Penal.

Como se sabe, o crime de estupro de vulnerável procede-se mediante Ação Penal Pública Incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável, conforme dispõe o Artigo 225, parágrafo único, do CP, “verbis”:

“Art. 225 – Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação.

Parágrafo único – Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.”

Além do mais, trata-se de ação penal pública incondicionada, nos termos do Artigo 225, parágrafo único, do Código Penal, detendo o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci defende que é dispensável a representação da vítima, “in verbis”:

“(...) 1. Torna-se regra, a partir da edição da Lei 12.015/2009, ser a iniciativa da ação penal, nos crimes contra a liberdade sexual e nos delitos sexuais contra vulnerável, do Ministério Público. [...] Envolvendo o menor de 18 anos ou pessoas vulneráveis a ação é pública incondicionada. Nota-se, portanto, que os delitos previstos no Capitulo II são de ação pública incondicionada (...) (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, página 1001)” grifos nosso.

Portanto, não havendo nulidades a serem sanadas e feitas as considerações acima sobre o direito em tese aplicável à espécie está pronto para a análise do mérito da presente Ação Penal.

Na hipótese dos autos, é possível admitir-se haver prova da MATERIALIDADE, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial no 303/2011 corroborados pelos depoimentos/declarações colhidos em sede extrajudicial como em Juízo, tudo atestando a ocorrência do delito.

Insta consignar que, a defesa em suas alegações finais, sustentou que não há elementos probatórios aptos a ensejar o édito condenatório do acusado, dado que, a vitima não compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca, para realizar o exame de constatação de crime de violência sexual.

Pois bem, não obstante os combativos argumentos da defesa, em meu sentir, há no processo um enorme acervo probatório demonstrando que o acusado praticou o crime de estupro de vulnerável contra a vítima.

Acrescento, também, que a vítima foi ouvida tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, sendo que neste último momento reiterou o depoimento prestado na Delegacia, apresentando-se suficiente para elucidação do evento criminoso.

Sobre o assunto, colacionou os seguintes julgados, “in verbis”:

“APELAÇÃO. CRIME SEXUAL. A SENTEÇA CONDENOU O APELANTE NAS SANÇÕES DO ARTIGO 213 DO CP, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. A materialidade do delito resta comprovada por meio do depoimento da vítima. além disso, o conjunto probatório aponta enfaticamente para a existência de elementos físicos que comprovam a prática delituosa. Ainda que fosse preciso para dar azo à materialidade analisar o exame de corpo de delito para vestígios de conjunção carnal e espermatozoide, mesmo este constando como negativo, conforme laudo à folha 153 deve ser esclarecido que tal fato, por si só, não afasta a existência do crime, por se tratar de delito transeunte, que nem sempre deixa vestígios, conforme já sedimentado na jurisprudência desta corte. Ademais, cumpre salientar que a prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do acusado, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas. A vítima prestou depoimento em sede policial no mesmo dia do fato, 15 de outubro de 2011, o que corrobora com a veracidade de suas alegações, já que tal atitude demonstra assertividade da conduta da vítima quanto à busca por justiça. Desta feita, resta comprovada a materialidade. a autoria resta comprovada pelo mesmo conjunto probatório acima citado, não apenas porque todas as diligências foram realizadas de maneira precisa, mas também porque é sabido que em crimes de natureza sexual a palavra da vítima tem grande valor. No depoimento da vítima a mesma afirma que ¿o acusado mandou que a depoente (vítima) fizesse sexo oral nele, mandou-a tirar a calcinha, a estuprou dentro do carro; que ele a mandou descer do carro e a estuprou fora do carro. Portanto, ressalta-se que a palavra da vítima assume papel de relevo como meio de prova, principalmente nos crimes de estupro, quando a prova, basicamente, se resume no confronto das palavras da vítima e do autor, tendo a versão da vítima mantida firme e coerente tanto em sede policial quanto em Juízo, sobretudo a vítima procedeu ao reconhecimento de seu agressor, ora apelante, desta feita, não há que se questionar a autoria do crime. Aqui, mais uma vez importante ressaltar como nos crimes contra a liberdade sexual a palavra da vítima é escopo probatório de grande valia inclusive, o próprio apelante não nega ter sido ele a praticar o ato sexual com a vítima no dia 15 de outubro de 2011, embora afirme que tenha sido ato consensual em seu depoimento. Portanto, resta comprovada a autoria. Os argumentos da defesa quanto a fragilidade das provas e quanto a negativa do exame de DNA e ainda quanto a ausência de outras testemunhas já foi enfrentado neste voto nos parágrafos acima de forma exaustiva. E assim, por tudo que consta nos autos, conclui-se que os elementos probatórios trazidos pela defesa não foram suficientemente robustos a afastar o decreto condenatório. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 01549246420118190038 RJ 0154924-64.2011.8.19.0038 – grifos nosso“.

Além disso, cabe asseverar que a jurisprudência pátria entende que o mencionado exame é desnecessário para comprovação da materialidade, uma vez que o crime em apreço, na maioria das vezes não deixa vestígios, sendo suficientes as palavras seguras e coerentes das testemunhas, conforme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“Atentado violento ao pudor. Prova. Ausência do exame de corpo de delito. Nulidade inexistente. Hipótese de crime que não deixa vestígios. (...) O exame de corpo de delito é dispensável para a apuração do crime de atentado violento ao pudor, pois este delito não está entre aqueles que exigem obrigatoriamente o exame pericial, quando a prática de atos libidinosos, sem penetração, não deixar vestígios” (STF – RT 752/525).

Nesse sentido:

“(...) Para a configuração da materialidade do crime de atentado violento ao pudor, não se exige o exame de corpo de delito, por não deixar vestígios, sendo suficientes as palavras seguras, constantes e incisivas da vítima, quando em harmonia com o conjunto probatório delineado nos autos do processo” (STF – RT 816/674).

Assim, conforme dispõe o Artigo 167 do Código de Processo Penal, é possível que a prova testemunhal embase o decreto condenatório, dispensando-se a prova pericial, nos crimes em que não haja ou tenham desaparecido os vestígios do fato.

Portanto, nessas circunstâncias, o respectivo exame pericial torna-se inócuo para o deslinde do processo.

Outrossim, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Nesse sentido, a lucidez e riqueza de detalhes com que a vítima narrou os fatos na fase de Inquérito Policial não pode ser ignorada. Senão vejamos:

“(...) Que é enteada de Ivair Oliveira de Amorim; Que desde os quatro anos de idade, vem sendo molestada por Ivair; Que Ivair, quando a declarante tinha quatro anos, passava o dedo nos órgãos genitais da declarante e dava um pirulito para a declarante e dizia para a declarante não contar nada para sua mãe, porque senão iria matar a mãe e irmãos da declarante ; Que a declarante foi crescendo e Ivair continuava molestando a declarante; Que antes dos dez anos de idade Ivair esfregava o “pinto” na declarante e mandava a declarante chupar; Que após os dez anos de idade Ivair passou a manter relações sexuais com a declarante, sempre sobre ameaças; Que na data de hoje, foi tomar banho na casa de Ivair, estava dentro do banheiro, quando Ivair, tentou abrir a porta do banheiro e assim conseguiu, a declarante já estava com sutiã e calcinha, ordenou que a declarante tirasse a calcinha; Que Ivair, passou a mão no órgão genital da declarante e ficou esfregando seu corpo contra o da declarante, que a declarante conseguiu fugir e pediu ajuda; Que Ivair conseguiu pegar a declarante na área dos fundos e subiu em cima da declarante, tentando manter relação com a declarante, quando chegou o irmão da declarante; Que conseguiu fugir e sua sogra chamou a policia; (...)” sic - fl. 17 - grifos nossos.

“(...) Que em relação aos fatos não ficou com nenhuma lesão corporal; Que com relação às testemunhas, seu irmão Danilo, presenciou parte dos fatos, pois Ivair percebeu que Danilo estava chegando e correu para o banheiro; Que Danilo viu apenas a declarante sem a parte de baixo, pois Ivair havia tirado sua calcinha dentro do banheiro; Que quando seu irmão chegou, a declarante foi para o quarto pegou uma bermuda e foi para casa da vizinha; Que essa vizinha é uma senhora de idade, o nome dela é Dalva; Que dona Dalva não viu nada, a declarante apenas ficou na casa dela até seu namorado chegar e então foram para Delegacia; Que a declarante tem o interesse das medidas protetivas, pois não quer nenhum tipo de aproximação com Ivair quando o mesmo sair da prisão; Que a declarante não mentiu nada do seu depoimento; Que tudo que contou é verdade; Que pelo fato da declarante não ter intenção de que Ivair continue preso, não quer dizer que a mesma mentiu; Que quando for para Fórum e a Juíza perguntar se tudo o que aconteceu foi verdade, a declarante irá responder a verdade; Que desde os quatro anos de idade foi molestada pelo padrasto; Que quando a declarante completou dezesseis anos, seu padrasto não mais molestou a declarante; Que só agora ele tentou molestar a declarante; Que tinha outras pessoas na casa da vizinha Dalva, porém, a declarante não se recorda quem era pois estava muito nervosa; (...)” sic - fl. 26 - grifos nossos.

“(...) Que esclarece a declarante que quando foi feita a prisão em flagrante de Ivair, em 15/06/2011, ele não chegou ter relação sexual com a declarante; Que ele tentou estuprar a mesma, mas não conseguiu, por isso não foi submetida a exame de constatação de violência sexual; Que esclarece que os abusos por parte de Ivair iniciaram quando a declarante tinha quatro anos de idade e quando a declarante completou 15 anos, ele estuprou a declarante, conseguiu penetrar o pênis na declarante, que a declarante nunca tinha tido relação sexual com ninguém; Que quando aconteceu a prisão, a declarante também já era casada e já tinha relação sexual com seu marido, não tendo mais a necessidade da declarante ser submetida a tal exame; Que a declarante foi intimada para passar por exame, porém não foi fazer, pois já passou muito tempo desde quando foi estuprada; Que a declarante é casada e não quer mais passar por esse exame. (...)” sic - fl. 78 - grifos nossos.

Assim, da análise dos depoimentos da vitima durante o Inquérito Policial, em meu sentir, resta evidente a ocorrência dos abusos sexuais perpetrados contra ela. Por tal razão, este Juízo tem a segurança necessária para prolatar sentença condenatória.

Ademais, observa-se que as declarações da ofendida em fase extrajudicial, são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado por ela em Juízo. Senão vejamos:

“(...) Que o acusado é seu ex-padrasto; Que hoje está com 28 (vinte e oito) anos; Que o acusado convivia com sua genitora desde novembro de 2006; Que sua mãe se chama Antônia Felix; Que morava com sua genitora, a tia Eliane, o irmão Danilo e o acusado; Que foi vitima de abuso sexual; Que os abusos começaram quando tinha 04 (quatro) anos de idade; “...Tudo começou quando eu tinha quatro anos... sic;” Que resolveu fazer a denúncia somente quando tinha 18 (dezoito) para 19 (dezenove) anos de idade; Que aos 04 (quatro) anos de idade era abusada; Que o acusado inicialmente passava as mãos em seu corpo; Que tinha 02 (dois) anos e 02 (dois) meses quando o acusado começou a conviver com sua genitora; Que se recorda que o primeiro abuso ocorreu quando tinha 04 (quatro) anos de idade; Que se recorda vagamente que o acusado passava as mãos em sua vagina; Que os abusos aconteciam quando sua genitora não estava presente; “...Era sempre na ausência dela...sic;” Que o acusado aproveitava que sua genitora saia para trabalhar para cometer os abusos; Que contou dos abusos para uma vizinha; Que considerava essa vizinha como Tia; Que essa vizinha se chama Luzia; Que não se recorda a idade que tinha quando resolveu contar dos abusos para vizinha; Que a vizinha contou dos abusos para sua genitora; Que sua genitora não deu importância ao que a vizinha falou; Que sua genitora acreditava que o acusado era um “pobre coitado”; Que o acusado se comportava como um “pobre coitado”; Que sua genitora não deu importância ao fato de saber que estava sendo abusada; Que mesmo sabendo dos abusos, sua genitora não fez nada para lhe proteger; Que o acusado continuou lhe abusando sexualmente; “... Continuou, foi recorrente por muito tempo... sic;” [...] Que sua genitora não acreditava que o acusado estava lhe abusando; Que mesmo após ter revelado os abusos continuou residindo com sua mãe e o acusado; Que sua genitora era a única pessoa que tinha, por isso, continuou a morar com ela; Que não conhecia seu pai biológico; Que sua mãe era muito rígida; Que sua mãe apresentava um comportamento ruim; “...Ela foi muito ruim comigo... sic;” [...] Que é fruto de um estupro; Que acredita que sua genitora rejeitava-lhe por esse motivo; Que não consegue entender o real motivo que fez com que sua genitora duvidasse da palavra de uma criança de 04 (quatro) anos; Que conheceu seu pai biológico aos 13 (treze) anos de idade; Que atualmente não tem contato com seu pai biológico; [...] Que a relação com sua genitora sempre foi ruim; Que atualmente sua genitora é falecida, mas que sente muita falta dela; [...] Que não quer ter filhos pela sua história de vida; Que não quer ter filhos por medo de que possam ser abusados sexualmente; [...] Que não tem como afirmar, mas que acredita que tinha 06 (seis) anos quando contou dos abusos pela primeira vez; Que no começo o acusado só passava as mãos em suas partes íntimas; [...] Que com o decorrer dos anos, a situação se tornava mais grave; Que o acusado forçou-a a fazer sexo oral nele; Que o acusado praticou sexo oral nela; Que aos 15 (quinze) anos o acusado lhe forçou a manter conjunção carnal com ele; “...Com 15 (quinze) anos ele rompeu minha virgindade... sic;” ; Que resolveu ir embora de sua casa, quando o acusado começou a manter conjunção carnal com ela; Que mesmo sem conhecer seu pai biológico resolveu sair de casa; Que queria sair da residência de sua mãe, para fugir dos abusos; Que não contou dos abusos para seu pai biológico; Que não é registrada em nome do seu pai biológico; Que seu pai biológico sempre soube de sua existência; Que residiu com seu pai biológico por aproximadamente 02 (dois) anos; [...] Que tinha 15 (quinze) anos quando o acusado manteve conjunção carnal com ela; [...] Que sua mãe não ficou sabendo que tinha sido estuprada pelo acusado aos 15 (quinze) anos; Que não contou, pois estava com medo de sua genitora; Que sua genitora lhe tratava muito mal; Que tinha medo de ser agredida por sua genitora; [...] Que ninguém nunca presenciou os abusos, mas que seu irmão e sua irmã sabia que estava sendo abusada; Que o acusado demonstrava os abusos que estava cometendo; Que o acusado levava-lhe para o banheiro para tomar banho com ele; Que seu irmão já presenciou o acusado levando-lhe para o banheiro; [...] Que não tinha um bom comportamento na escola; Que batia nos outros alunos; Que sentia vontade de matar os outros alunos; Que fazia isso para chamar a atenção de sua mãe; Que os alunos tinham medo dela; Que queria descontar sua raiva em alguém; Que não conseguiu chamar atenção de ninguém com o seu comportamento inadequado; Que conseguiu apenas inimizades; [...] Que manteve conjunção carnal com o acusado 01 (uma) vez, aos 15 (quinze) anos de idade; Que depois disso decidiu ir embora para casa de seu pai biológico; Que seu pai biológico morava no Estado de Rondônia; Que o acusado foi até o Estado de Rondônia lhe procurar; Que o acusado ligou dizendo que estava em um Hotel; Que sua mãe lhe disse que ela estava no Hotel; Que foi até o Hotel para encontrar sua mãe; Quando chegou no Hotel quem estava lá era o acusado; Que o acusado disse que sua genitora estava no quarto; Que ao chegar no quarto viu que sua mãe não estava; Que nesse momento foi abusada pelo acusado novamente; Que manteve conjunção carnal com o acusado; [...] Que voltou para casa da sua mãe; Que sentiu falta de sua mãe e de seus irmãos; Quando retornou para casa da sua mãe foi abusada mais uma vez pelo acusado; Que nesse período estava namorando; Que contou sobre os abusos para seu namorado; Que seu namorado ao ficar sabendo dos abusos jurou matar o acusado; [...] Que a mãe de seu namorado convenceu-lhe de fazer a denúncia; [...] Que acredita que seus irmãos sabiam que era abusada pelo acusado; [...] Que comentou pouca coisa para seus irmãos sobre os abusos; [...] Que o acusado mora perto de sua casa; Que conversa com o acusado, mas não tem nenhum vinculo com ele; [...] Que aos 06 (seis) anos de idade o acusado lhe obrigou a fazer sexo oral nele e realizou sexo oral nela; Que dos 06 (seis) anos de idade até os 15 (quinze) anos o acusado praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal; Que os abusos consistiam em passar as mãos em seu corpo, fazer sexo oral; [...] Que os abusos aconteciam dentro do banheiro, no quarto; (...)” mídia de fl. 144, grifos nosso.

Assim, irrepreensíveis, são os relatos trazidos pela vítima, não se verificando quaisquer divergências entre eles. Ao contrário, têm-se narrativas que se completam e formam um abjeto cenário de abusos sexuais praticados, repetidamente, pelo acusado contra ela.

Ora, é cediço que, nos crimes sexuais, mormente quando praticados contra vulneráveis, pela sua forma de execução e modus operandi do criminoso, não contam, via de regra, com a existência de testemunhas oculares.

Para tanto, deve-se levar em conta que uma das peculiaridades do crime de estupro é que, na maioria das vezes, o fato ocorre na clandestinidade, isto é, envolve apenas os sujeitos ativo e passivo do delito e em lugares isolados – solus cum sola in solitudine – o que obviamente dificulta a obtenção de provas, tanto material quanto testemunhal.

Nesse contexto, as palavras da vítima constitui relevante elemento probatório, por ser muitas vezes a única forma de se provar os abusos ocorridos.

Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA - DEMASIADA RELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - Nos crimes contra a dignidade sexual, pela sua própria natureza, a palavra da vítima assume demasiada importância, máxime quando se demonstra firme, harmônico e em sintonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos. (Ap, 89581/2010, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 24/11/2010, Data da publicação no DJE 15/12/2010) grifos nossos

“APELAÇÃO CRIME – CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (art. 217-A, do CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA – LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTA A OCORRÊNCIA DO DELITO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFORTAM A CERTEZA QUANTO A CARACTERIZAÇÃO E AUTORIA DO DELITO – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E COESO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIABILIZADO – RECURSO DESPROVIDO. O valor do depoimento da ofendida traduz credibilidade em tema de crime sexual, desde que corroborada por provas testemunhais idôneas e harmônicas, autorizando a condenação, ainda mais porque o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, que não concluiu pela exclusão da conjunção carnal, podendo se utilizar, para formar a sua convicção, de elementos outros colhidos durante a instrução criminal que impedem versão favorável ao imputado, ainda mais quando se tem Laudo Pericial constatando efetivamente o coito vaginal, como é o caso dos autos. (Ap, 43047/2012, DRA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 06/11/2012, Data da publicação no DJE 22/11/2012) grifos nosso.

Ainda, cumpre observar, que a combativa defesa pleiteia pela absolvição do acusado com base no principio do “in dubio pro reo”, argumentando que há fragilidade no conjunto probatório.

Todavia, tal alegação não é suficiente para induzir a um raciocínio de que a vítima tenha “criado” os fatos descritos na denúncia, notadamente em razão da riqueza de detalhes, a coerência dos relatos de que ela sempre descreveu os abusos, os quais, caso não tivessem realmente ocorrido, naturalmente surgiriam contradições, o que NÃO ocorreu no caso em tela.

Ademais, a defesa em suas alegações finais sustentou que a absolvição do acusado é à medida que deve ser tomada por este Juízo, dado que, a vitima não aceitou realizar o exame de constatação de crime sexual, bem como ela externou sua vontade de não continuar com o processo.

Sobre esse assunto, conforme já mencionado anteriormente, o exame pericial torna-se inócuo para o deslinde do feito, aliás, com a devida vênia a defesa do acusado, não é relevante à suposta “vontade da vitima que o processo não continue”, levando-se em consideração tudo que consta no ordenamento jurídico.

Além disso, estou convencida de que o acusado praticou os atos ilícitos descritos na denúncia, vez que os depoimentos da vitima foram precisos quanto à autoria do crime demonstrando que seu padrasto Ivair Oliveira de Amorim cometeu o crime de estupro de vulnerável contra ela.

Cumpre observar, ainda, que o abuso sexual sofrido pela vítima ficou cercado de um complô de silêncio, visto que, após os fatos serem revelados Jeniffer Felix dos Santos, infelizmente, teve que enfrentar o descrédito da própria família (mãe), sobre o qual a Revista do Ministério Público de Goiás, n.17 (janeiro/março 2009) Goiânia: ESMP-GO, 1996 - v. 22 cm. 116p. Trimestral ISSN 1809-5917 1. Direito – periódicos. Escola Superior do Ministério Público de Goiás. CDU 34 (051) dispõe :

“(...) Araújo (2002) relata o abuso sexual infantil como um fenômeno complexo e difícil de enfrentar por parte de todos os envolvidos, é difícil tanto para a criança quanto para a família, pois denunciar implica em explicitar a violência que ocorre dentro do âmbito familiar; [...] Do ponto de vista de uma descrição operante do fenômeno, algum comportamento do abusador funciona como estímulo discriminativo que inicia uma cadeia de comportamentos de cooperação da criança, que são comportamentos de esquiva de uma punição maior – perda de afeto ou agressão. A privação de sentidos pode funcionar como esquiva da ansiedade ligada à antecipação da punição. O retorno do ‘transe’ ocorre com o final da cadeia de comportamentos, com o reforçamento dos comportamentos de esquiva da situação de perigo (perda do afeto ou punição física por parte do abusador). O fenômeno do abuso sexual acontece como uma espécie de ‘pacto do silêncio’ entre abusador, vítima e família. (PADILHA,2001,p.213) (...) sic” grifos nosso.

No mais, as palavras da vítima não restaram isoladas nos autos, ao reverso, encontram-se concatenada com o depoimento do informante Danilo Santos Amorim, o qual declarou expressamente que sua irmã Jeniffer Felix dos Santos lhe disse que foi abusada sexualmente pelo acusado Ivair Oliveira de Amorim. Vejamos:

“(...) Que depois de muito tempo a vitima lhe confidenciou que era abusada pelo acusado “...Depois de muito tempo ela confirmou sim... sic;” (...)”mídia de fl. 144, grifos nosso.

Por sua vez, o acusado ao ser interrogado em fase extrajudicial, optou por permanecer calado, compatível com as regras estabelecidas pela Constituição Federal, a teor do disposto no Artigo 5.o, LXIII (fls. 20/21).

Ademais, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado mudou de endereço sem informar a este Juízo, razão pela qual, o processo seguiu sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de Processo Penal.

Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia, uma vez que o acusado praticou com a vítima conjunção carnal, tudo destinado à satisfação de sua lascívia.

Outrossim, pelos elementos de provas colacionados, não restam dúvidas quanto à prática do crime de estupro de vulnerável cometido pelo acusado.

Desta forma, acolhendo o pedido formulado pelo Ministério Público, reconheço desde já a incidência da aludida causa de aumento contida no Artigo 226, II, do Código Penal, visto que, restou constatado nos autos que o acusado Ivair Oliveira de Amorim era padrasto da vitima Jeniffer Felix dos Santos.

Reconheço, também, que ocorreu crime continuado, previsto no Artigo 71 do Código Penal, tendo em vista que o acusado aproveitando-se da ausência de vigilância, por diversas vezes, para satisfação de sua concupiscência praticou atos libidinosos contra a vitima.

Entretanto, embora não se possa quantificar precisamente o número de vezes que o crime foi cometido, o certo é que foi praticado em diversas ocasiões, o que autoriza o aumento da pena devido à continuidade delitiva.

A bem da verdade, em meu sentir, a continuidade delitiva fica evidente ante todo o conjunto probatório. Assim, o acusado tem direito ao benefício do crime continuado, ante a presença de todos os seus requisitos legais, mostrando-se, ademais, suficiente tal reprimenda a título de repressão e prevenção penal, dando ao réu apenas aquilo (e nada mais) do que ele tem direito.

Sendo assim, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito constante na exordial acusatória, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, em consonância com a Denúncia ofertada pelo Ministério Público JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o acusado IVAIR OLIVEIRA DE AMORIM pela prática da conduta criminosa descrita nos Artigos 217-A, caput c/c Artigo 226, inciso II, na forma do Artigo 71 (várias vezes), todos do Código Penal, com as prerrogativas da Lei no 11.340/2006.

(...)” (sic).

Da análise dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram plenamente comprovadas não só pelos feitos procedimentais realizados em fase extrajudicial como, o BOPM n. 4678/2011, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e o relatório policial (Id. 71702477), mas também pelo depoimento firme e coerente da vítima, tanto em fase inquisitória, onde prestou depoimento por duas vezes, quanto em juízo, e em ambas as fases, declarou ter sido abusada pelo apelante desde os 04 (quatro) anos de idade, tendo sido forçada a manter conjunção carnal com o mesmo aos 15 (quinze) anos, formando, assim, um conjunto probatório sólido e congruente, apontando harmoniosamente à autoria delitiva.

Como é cediço, nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro, a palavra da vítima é dotada de grande relevância como elemento probatório nos crimes praticados contra a dignidade sexual, que por essência, são cometidos de forma recôndita, sendo normalmente presenciado apenas pela vítima e por seu agressor. É o que acontece no caso em tela, visto que o réu, de forma contínua, praticou atos libidinosos diversos (inclusive conjunção carnal) com a vítima no decorrer de período de aproximadamente 10 anos, valendo-se da confiança gerada pelo poder familiar para a prática de tais atos, proferindo ameaças para que estes permanecessem encobertos.

Sendo assim,
in casu
, torna-se imperioso reconhecer que, pela natureza do crime praticado, a palavra da vítima, harmoniosa com os demais elementos probatórios, é bastante para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Tal entendimento é corroborado pelo Enunciado n. 10 deste E. Tribunal de Justiça (grifei):

“Enunciado 10: Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”

No mesmo norte, oportuno colacionar recente jurisprudência deste mesmo E. Tribunal (grifo nosso):

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO [ART. 213 DO CP] – RECURSO DEFENSIVO – TESES – 1. ABSOLVIÇÃO [ART. 386, VII DO CPP] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – LAUDO INCONCLUSIVO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO PELA OFENDIDA –
CRIMES DE NATUREZA SEXUAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELATO COERENTE E SEM CONTRADIÇÕES EM AMBAS AS FASES – VALOR PROBATÓRIO – ESPECIAL RELEVÂNCIA
– 2. DOSIMETRIA DA PENA – 2a FASE – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – INVIABILIDADE – AGRAVANTE GENÉRICA – REINCIDÊNCIA – QUANTUM DE AUMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 – VIABILIDADE – RECORRENTE QUE POSSUI TRÊS CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA DATA DO RESPECTIVO FATO (PEP No. 0008928-26.2003.8.11.0042) – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FATOR JUSTIFICANTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a pretensão absolutória quando verifica-se que o substrato probatório é harmônico e amealhado em provas que demonstram a materialidade e a autoria do crime de estupro. A prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do recorrente, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas. ‘[...] nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito,
situação que ocorreu nos autos (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)’.

(TJ-MT 00043658920118110015 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021)”

Outrossim, ressalta-se ainda o fato de não haver, nos autos, prova pericial constatando a conjunção carnal, não importa na insuficiência do substrato probatório e nem demonstra fragilidade deste, pois conforme descrito nos autos, o exame pericial não foi realizado por conta do lapso temporal transcorrido desde o estupro, conforme depoimento da vítima, lapso este que, indubitavelmente, causou o desaparecimento dos vestígios do ato criminoso, conforme previsto no art. 167 do CPP, que diz,
verbis
:

“Art. 167: Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios,
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.”

Isto posto, torna-se cristalino o entendimento de que a consonância harmoniosa entre as provas produzidas no decorrer da instrução processual gera um substrato probatório firme e suficiente ao édito condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou da fragilidade destas.

1.2.
Do valor indenizatório mínimo

A defesa opôs-se também ao valor indenizatório mínimo imposto pelo Juízo sentenciante, no montante de R$ 5.000,00 a título de indenização pelos danos causados à vítima. A defesa argumenta, em suas razões, que o tanto a necessidade quanto o valor de tal indenização não foi debatido anteriormente, sendo apenas imposto em sentença sem qualquer explicação (nem mesmo da origem do dano reparado, se moral ou material), o que resultaria em alegada inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, que o órgão ministerial não acostou aos autos qualquer prova de eventual prejuízo sofrido pela vítima, não sendo cabível, portanto, qualquer indenização.

Ocorre que, em simples leitura dos autos, nota-se que o valor mínimo indenizatório foi requerido pelo
Parquet
na própria denúncia (Id. 71702477, p. 04), na qual requereu a condenação pelos danos materiais decorrentes e pelos danos morais do ilícito penal, sendo descabido o argumento de que o valor “deveria ser pedido desde logo”.

Por conseguinte, aduz-se dos autos que não houve prejuízo material à vítima pela conduta criminosa do Réu, mas é incontestável a existência de dano moral, físico e psicológico causados por conduta tão reprovável. É incontestável (quiçá inimaginável) o prejuízo moral causado à uma criança que se vê abusada física e emocionalmente pelo indivíduo que, em tese, deveria protegê-la do mal que ele próprio estava causando.

Assim, nota-se que o dano ao qual o juízo sentenciante busca reparar é mormente o moral. Sendo assim, a fixação do valor indenizatório é totalmente lícita e razoável, tendo em vista o prejuízo moral facilmente identificado no caso em tela, além da prescindibilidade de instrução específica para tanto.

Nesta seara, colaciona-se o enunciado 14-A, manifestando uniformização de jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“Enunciado 14-A: a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.”

No mesmo norte, colacionamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça (grifei):

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL
. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito

doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo

indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso

da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a

quantia, e independentemente de instrução probatória.

(STJ – REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).”

Ademais, a violência e a grave ameaça são pressupostos subjetivos inerentes ao tipo penal do estupro de vulnerável, e,
in casu
, nota-se que o crime foi cometido com violência física e moral contra a mulher, em circunstâncias que evidenciam claramente o âmbito doméstico e familiar. Sendo assim, as implicações previstas na Lei n. 11.340/06 são perfeitamente aplicáveis ao caso concreto.

Portanto, cumpridos os requisitos legais (qual seja, o pedido expresso do órgão ministerial), a fixação do valor indenizatório mínimo pelos danos morais causados à vítima foi medida acertadamente imposta pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em sua exclusão.

1.3.

Da manutenção da pena em patamar fixado em sentença condenatória

Quanto ao pedido subsidiário de manutenção da pena fixada pelo juízo sentenciante, postergo a sua análise, retomando-a após o estudo do pleito acusatório.

2.

DO PLEITO ACUSATÓRIO

2.1.
Do aumento da pena-base

O
Parquet
também discordou dos termos do édito condenatório, insurgindo-se em apelação, com o argumento de que a pena-base aplicada pelo juízo sentenciante (qual seja, de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses) foi irrazoável frente à valoração negativa de várias das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CP, sendo, assim, necessária sua reforma no sentido de elevar a pena basilar imposta na primeira fase dosimétrica.

Para análise, transcrevo a dosimetria aplicada à sentença:

“...
A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do réu Ivair Oliveira de Amorim.

A pena abstrata prevista para o crime acima indicado é de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

I –
a culpabilidade não é a normal do tipo, haja vista que o acusado tinha plena certeza do caráter ilícito de sua conduta, sendo-lhe exigido comportamento totalmente diverso, dada a idade da vítima e o longo período que teve para refletir acerca de sua conduta e cessar com a empreitada criminosa, o que por óbvio eleva o seu grau de culpabilidade ao praticar o crime repetidamente, demonstrando atuação dolosa intensa, não se tratando de elemento inerente à conduta típica ou a ser considerada somente como causa de aumento da pena, na medida em que agiu com extrema frieza e completo menoscabo e insensibilidade para com a dignidade sexual de sua enteada, o que não afasta a ordinária culpabilidade inerente ao tipo e deve ser valorado contra si.

II - o acusado não ostenta antecedentes criminais ante o teor da Súmula 444 STJ. Diante disso, deixo de reconhecer como circunstância desfavorável para agravar a pena base.

III – sobre a conduta social, não há dados/laudo específico para sua análise.

IV – em relação à personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos, razão pela qual deixo de valorá-las.

V - o motivo do crime é inerente ao delito, qual seja satisfazer a lascívia do acusado, tendo em vista que o mesmo agiu sem se preocupar com as consequências morais, emocionais ou mesmo físicas da vítima.

VI –
as circunstâncias são gravíssimas, vez que cometida para mera satisfação egoística e desmedida da lascívia do acusado, crime perpetrado dentro do ambiente familiar, onde deveria prosperar a paz e tranquilidade e não os reiterados abusos sexuais contra a vítima. Saliente-se que essa circunstância não faz parte do tipo penal, visto que sendo a vítima menor de 14 (quatorze) anos, qualquer ato libidinoso, mesmo consentido pela infante, incidiria no tipo legal. Portanto a vis absoluta ultrapassa a tipicidade legalmente exigida, podendo aqui ser valoradas negativamente.

VII –
no que toca às consequências, são graves menosprezando os valores jurídicos alheios, agindo com dolo intenso ao praticar o delito imputado, altamente reprovável, eis que causam indignação social quando praticados contra criança, que se encontra em plena formação de sua personalidade, causando efeitos físicos e psicológicos altamente deletérios e de dificilíssima reversão mesmo com acompanhamento psicológico e não podendo ser desprezado por este Juízo.

VIII - quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo elas ampla e extremamente desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada
06 (seis) meses acima do mínimo legal, ou seja,
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena deixo de reconhecer as agravantes previstas no Artigo 61, inciso II, alínea “f” e “h”, do Código Penal, não pode ser aqui considerada, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

Além disso, não há atenuante a ser reconhecida, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se também incidir sobre essa pena intermediária a causa de aumento de pena prevista na parte especial do Código Penal, em seu Artigo 226, inciso II, do Código Penal, pelo fato do acusado ser padrasto da vítima e sobre ela exercer autoridade, conforme amplamente demonstrado nos autos,
razão pela qual a pena deve ser acrescida de 1/2 (metade), ou seja, 04 (anos) anos e 03 (três) mês de reclusão.

Portanto, a pena intermediária a que se chega, após a incidência da causa geral de aumento de pena acima mencionada,
é a de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ainda na terceira fase de aplicação da pena, deve ser reconhecida a presença da causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do CP, haja vista que ficou comprovada a continuidade delitiva do crime de estupro de vulnerável.

Como se sabe no tocante ao crime continuado, nos termos do Artigo 71 do CP, o aumento da pena é de 1/6 a 2/3. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao afirmarem que quanto maior o número de crimes, maior é o aumento da pena.

Assim, após analisar cuidadosamente o presente caso, por força da continuidade delitiva, seguindo o critério objetivo, orientado pelos Tribunais Superiores e a jurisprudência, a fração de
aumento deve ser acrescida em 1/4, isto é de 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de estupro de vulnerável, na 3a e última fase da dosimetria, é a de
15 (quinze) anos 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Anoto, por fim, que não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Portanto, CONDENO o réu IVAIR OLIVEIRA DE AMORIM, a cumprir a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável, devendo a pena ser cumprida em regime inicial fechado (Artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal), sob os ditames da Lei no 8.072/90, já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Diante da pena acima fixada e o delito ser praticado com violência presumida, por óbvio é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Artigo 44 do CP) ou a suspensão condicional da pena (sursis – Artigo 77 do CP), considerando o não preenchimento do requisito objetivo, além do subjetivo (circunstâncias judiciais desfavoráveis).

Em observância ao disposto no Artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, passa-se à análise da necessidade da prisão do acusado.

Desta forma, considerando que o réu respondeu a parte do processo solto, bem como pelo fato de não possuir antecedentes criminais, conforme verifica-se dos autos, além de não estarem presentes nenhum dos fundamentos ensejadores da prisão, nos termos do Artigo 2o, § 3o, da Lei 8.072/90, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso .

Por fim, ISENTO o acusado do pagamento das custas processuais, tendo em vista que o mesmo foi assistido pela Defensoria Pública.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2o, do Código de Processo Penal, o réu e o Defensor Público, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (art. 393, inciso II, do CPP); e 5) Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída neste Juízo (artigos 13 e 14 da Lei no 11.340/2006).Após, arquivem-se estes autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

De acordo com o extraído da sentença condenatória do juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria houve a valoração negativa de quatro das circunstâncias judiciais previstas no aludido dispositivo. São elas: a culpabilidade (no que diz respeito a reprovabilidade da conduta), e os motivos do crime, bem como suas circunstâncias e consequências, contudo, elevou a pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal. As demais circunstâncias judiciais não foram valoradas, permanecendo neutras.

No entanto, das quatro circunstâncias judiciais valoradas negativamente, apenas duas têm o condão de influenciar a fixação da pena basilar: a culpabilidade e as circunstâncias do crime, em razão da fundamentação lançada, sendo a fixação estabelecida em sentença de piso perfeitamente razoável e proporcional.

É inquestionável o elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta criminosa praticada pelo Réu (não importando em
bis in idem
em relação à majorante do art. 226, II do CP, visto que a conduta em si é dotada de imensa reprovabilidade, sendo esta apenas acentuada pela condição paternal). É igualmente inquestionável a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Porém, tanto a motivação criminosa quanto as consequências naturais geradas pelo comportamento criminoso, apesar de odiosas e altamente reprováveis, não estão aptas a fundamentar o aumento da pena-base imposta. Isto ocorre porque a motivação criminosa do crime de estupro de vulnerável – qual seja, a satisfação da lascívia, é considerada elementar do tipo penal, não podendo, juntamente com as consequências naturalísticas (no caso em tela, o sofrimento físico e psicológico imposto à vítima), ser valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, haja vista serem inerentes ao tipo penal do estupro de vulnerável, devendo, portanto, revestirem-se de neutralidade. É o que se depreende do Enunciado n. 15 deste E. Tribunal de Justiça, que diz,
verbis
: (grifei)

“Enunciado n. 15: As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime
não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”

Oportuno destacar também que, apesar de haverem duas circunstâncias passíveis de ensejar o aumento pleiteado, não há qualquer imposição legal a respeito da fração de aumento que ensejará a cada uma, devendo o magistrado fixa-las analisando o caso concreto, sob crivo dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, colaciono Enunciado n. 39 deste Emérito Tribunal:

“Enunciado n. 39: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Outrossim, é importante destacar que, em razões, o órgão ministerial argumentou que uma outra circunstância judicial havia sido valorada de forma negativa, qual seja, o comportamento da vítima. Porém, é cediço que tal circunstância é passível de valoração apenas para benefício do Réu, nos casos em que a vítima concorre ativamente para a prática delituosa, devendo, nos demais casos, permanecer neutra. Neste diapasão, traz-se à baila a inteligência do Enunciado n. 23 deste E. Tribunal:

“Enunciado n. 23: O comportamento da vítima
somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito,

devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações
.”

Deste modo, torna-se imperioso reconhecer como acertado o cálculo da pena feito pelo juízo de piso na primeira fase da dosimetria, haja vista ter sido este razoável e proporcional ao caso concreto, mantendo incólume, portanto, o édito condenatório no que tange a pena basilar.

2.2.
Do aumento de pena previsto no art. 71 do CP

O Parquet pleiteia, por fim, a ampliação do
quantum
da pena fixada na terceira fase da dosimetria, tendo em vista a alegada necessidade de aumento de pena disposto no art. 71 do Código Penal em seu patamar máximo – qual seja, na fração de 2/3.

Ocorre que, conforme jurisprudência já pacificada, o aumento de pena gerado pela continuidade delitiva é proporcional ao número de práticas criminosas. Sendo assim, quanto maior o número de crimes, maior será o aumento de pena.

No caso em estudo, diante do lastro probatório construído tanto extrajudicialmente quanto em instrução processual – especialmente, a prova testemunhal oriunda da palavra da própria vítima, que afirmou de forma firme a reiteração criminosa por mais de 10 anos (iniciando-se quando a vítima tinha 04 anos de idade e interrompendo-se apenas quando esta já estava com 15 anos de idade), é cristalina a ocorrência da continuidade delitiva, sendo justo o aumento de pena dela oriundo.

Embora a referida causa de aumento tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante, o
quantum
aumentado desagradou o Ministério Público, que, em observância ao princípio da proporcionalidade das decisões, insurgiu-se em apelação, pleiteando o aumento em seu patamar máximo.

É cediço que no crime de estupro de vulnerável, é quase que impossível a mensuração exata da quantidade de vezes em que tal crime foi perpetrado, tendo em vista seu caráter clandestino e sorrateiro. No caso em tela, a exemplo, não puderam ser individualizadas, na denúncia, todas as investidas praticadas pelo Réu. Porém, de acordo com o conjunto probatório obtido em instrução, é forçoso aduzir que o estupro de vulnerável ocorreu repetidas e incontáveis vezes dentro do período em que a vítima residiu junto ao Réu.

Imperioso, portanto, reconhecer que os crimes possuíam a mesma espécie, e foram praticados em condições de semelhança no tocante ao tempo e maneira de execução, em patamar notadamente superior ao de sete vezes, sendo, assim, justo e proporcional o aumento de pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Nesse sentido, colaciona-se recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (grifei):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 217-A C/C ART. 71, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – INSUBSISTÊNCIA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – LAUDO PERICIAL – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRETENSA REDUÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDAE DE ACOLHIMENTO – PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (V.G. RE 597270) – PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA AO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) – IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APTAS A JUSTIFICAREM O PATAMAR MAIS ELEVADO (2/3)
– PRECEDENTES DO STJ (V.G. 1880036/PR, 1.377.150 /MG) – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...) ‘O STJ entende que, em regra, a escolha da quantidade de aumento de pena deve levar em consideração o número de infrações praticadas pelo agente com base no entendimento sedimentado pela 5a Turma no RHC 311.146-SP.’ [Informativo 559];

(...) ‘
Vislumbram-se dos próprios fatos narrados os requisitos necessários para configurar o crime continuado, sendo que embora não estejam individualizadas na denúncia todas as investidas sexuais contra a vítima, se extrai da prova dos autos que ocorreram durante o período aproximado de um ano
(...).
Portanto, ocorreram por incontáveis vezes, ultrapassando o patamar de sete vezes, sendo as condutas da mesma espécie, com condições de tempo e maneira de execução semelhantes, razão pela qual opto pela fração máxima de majoração, qual seja, 2/3 (dois terços).
’

(TJ-MT 10101968620208110015 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021)”

No mesmo sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CRIMES PRATICADOS POR DIVERSAS VEZES – RECURSO DEFENSIVO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA OU DE REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE E COM ABUSO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – FATOS NOTICIADOS APÓS A MAIORIDADE – IRRELEVÂNCIA – NATUREZA DA AÇÃO PENAL QUE NÃO SE ALTERA PELO DECURSO DO TEMPO – EXAME A SER REALIZADO NA DATA DA CONSUMAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA ELOQUENTE E SEGURA DA VÍTIMA – MENSAGENS ENCAMINHADAS PELO AGENTE POR MEIO DE APLICATIVO QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA – CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBLIDADE – TESE DEPENDENDE DA ABSOLVIÇÃO DO AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – FIXAÇÃO DAS REPRIMENDAS NOS MÍNIMOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PLEITOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA – PREJUDICADOS – MATÉRIA TRATADA QUANDO DA ANÁLISE DO APELO DA ACUSAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEÇA INICIAL QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE A ATUAÇÃO DO AGENTE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESNECESSIDADE DE CAPITULAÇÃO DO DELITO – CONDENAÇÃO PELA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 213 DO CÓDIGO PENAL – CADEIA DELITIVA DIVERSA – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES – VIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTOS DIVERSOS – VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SEMELHANTES DE MODO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PERTINÊNCIA – SENTENÇA QUE VALOROU NEGATIVAMENTE DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – QUANTUM DE AUMENTO INSUFICIENTE –
CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 – VIABILIDADE
–
QUANTIDADE DE INFRAÇÕES
– CRIMES QUE OCORRERAM REITERADAMENTO POR APROXIMADAMENTE 9 ANOS EM CADA UMA DAS CADEIAS DELITIVAS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. (...)
Caracterizada a continuidade delitiva, na forma delineada no art. 71, caput, do Código Penal, a fração de aumento deve ser fixada de acordo com o número de infrações, devendo ser imposto o aumento máximo nos casos em que, embora não seja possível apontar exatamente o número de condutas, verifica-se que os crimes foram cometidos regulamente durante vários anos
.”

(TJ-MT 00033311420208110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2021)

Portanto, ante o exposto, julgo perfeitamente proporcional e razoável o apelo ministerial no que tange à continuidade delitiva, optando pelo aumento de pena em seu patamar máximo – qual seja, de 2/3 (dois terços), dando ao recurso acusatório parcial provimento.

Deste modo, a pena definitiva – já com o aumento de 1⁄2 (metade) referente à majorante prevista no art. 226, II do Código Penal, será acrescida na razão de 2/3 (dois terços), que representam o período de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reformando a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de piso o sentido de condenar o Réu à
pena final de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão
, pelo crime de estupro de vulnerável, cujo cumprimento inicial se dará em regime inicial fechado.

Portanto, em parcial consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o Recurso de Apelação interposto por Ivair Oliveira de Amorim e dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de forma a reformar o édito condenatório prolatado pelo juízo de piso, apenas para elevar a fração referente a continuidade delitiva de 1⁄4 para 2/3, fixando a pena definitiva em
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022